Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004939-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), DIEGO DE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 055.047.451-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Foragido. Requisito subjetivo. Inexistência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado que, após recurso desprovido e trânsito em julgado da condenação, não iniciou o cumprimento da pena e encontra-se foragido. Requer a progressão para o regime semiaberto, sob o argumento de cumprimento do requisito objetivo, em razão da detração do período de prisão provisória, e a inaplicabilidade do exame criminológico previsto na Lei n. 14.843/2024 a condenações anteriores à sua vigência.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: definir se a condição de foragido impede a progressão de regime, ainda que preenchido o requisito objetivo.

III.
Razões de decidir

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, atinente ao cumprimento de parte da pena, e o subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário, conforme disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. O requisito subjetivo somente pode ser aferido após o efetivo ingresso do apenado no sistema prisional, sendo inviável a concessão do benefício quando o condenado se encontra foragido e sequer iniciou o cumprimento da pena.

5. A fuga do apenado constitui circunstância objetiva contrária à caracterização do bom comportamento carcerário, tornando inviável a progressão de regime, independentemente do cumprimento do requisito objetivo.

6. Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, a prisão do condenado é condição necessária para a expedição da guia de recolhimento e para o início da execução da pena, sendo inviável a análise de benefícios da execução penal enquanto não houver o ingresso no sistema prisional.

7. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que "não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido" (HC 1013445-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 21/11/2023).

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
1. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo inviável sua concessão a foragido que sequer iniciou o cumprimento da pena. 2. A fuga do condenado constitui circunstância objetiva que impede o reconhecimento do bom comportamento carcerário, obstando a progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP,
arts
. 105 e 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thiago Regis dos Santos, em benefício de
Diego de Oliveira de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000007-42.2023.8.11.0010, cuja pena foi fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega, o impetrante, que o paciente ficou 12 (doze) meses preso e foi colocado em liberdade para recorrer da sentença, contudo, com o desprovimento do recurso e ocorrência do trânsito em julgado,
não iniciou o cumprimento da pena e
é considerado foragido.

Sustenta que “
embora o paciente esteja foragido, a
jurisprudência
reconhece que a fuga, por si só, não impede a progressão de regime, desde que preenchidos os requisitos legais.
”
Negritos no original

Ressalta que “
o
Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que a exigência de exame criminológico para progressão de regime, instituída pela Lei 14.843/2024, não se aplica a condenações anteriores à sua vigência, por se tratar de
novatio legis in pejus
”.
Negritos no original

Forte nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer a progressão para o regime semiaberto; e, subsidiariamente, que “
seja garantido o
direito de se apresentar voluntariamente para regularizar sua situação processual
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência porventura
deferida
em definitiva ou, alternativamente, que seja determinado um prazo para análise do pedido pelo juízo da execução penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
270119381
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
271423879
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
273479868
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre ressaltar que o remédio constitucional do habeas corpus destina-se a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em análise,
como relatado,
pretende o impetrante a concessão da ordem para que seja determinada a progressão do paciente ao regime semiaberto, sob o argumento de que, apesar de encontrar-se foragido, já teria cumprido o requisito objetivo para tanto, em razão da detração do período em que esteve preso provisoriamente.

Contudo, não lhe assiste razão.

Com efeito, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime prisional está condicionada ao preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i) requisito objetivo, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena; e (
ii
) requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário, a ser atestado pelo diretor do estabelecimento prisional
responsável pela custódia do apenado
.

Nesse contexto, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de detração do período em que o paciente permaneceu preso provisoriamente para fins de aferição do requisito objetivo, fato é que o requisito subjetivo somente pode ser aferido após o efetivo ingresso do apenado no sistema prisional para cumprimento da reprimenda.

No caso dos autos, é certo que o paciente sequer deu início ao cumprimento da pena a que foi condenado, encontrando-se foragido desde o trânsito em julgado da condenação,
que se deu em
17
de agosto de 2023, motivo pelo qual
é inviável a aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime, tornando-se prematura a pretensão deduzida na impetração.

Some-se a isso o fato de que, a fuga do apenado
, deixando de dar início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta
, por si só, já é circunstância que obsta o reconhecimento do bom comportamento carcerário
, na medida em que
a fuga constitui elemento objetivo contrário à existência do requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), imprescindível à obtenção do benefício
.

Nessa linha de raciocínio, ainda que se pudesse computar ficticiamente o período em que esteve preso provisoriamente para aferição do requisito objetivo
– embora esse período já tenha sido detraído da pena –
, a condição de foragido do paciente já seria suficiente para obstar o reconhecimento do requisito subjetivo, tornando inviável a progressão de regime pretendida.

Por outro lado, cabe ressaltar
, como bem observado pelo
parquet
,
que, nos termos do art. 105 da L
ei de
E
xecução
P
enal
, é necessária a prisão do condenado para que seja expedida a guia de recolhimento e iniciado o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade. Dessa forma, somente com o ingresso do apenado no sistema prisional é que se torna possível a análise de eventuais benefícios inerentes à execução penal,
a exemplo d
a progressão de regime.

Nesse sentido, esta Corte
de Justiça
tem entendimento pacífico de que
“
não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido
”
(HC 1013445-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 21/11/2023).

Assim, não havendo o paciente sequer iniciado o cumprimento da pena a que foi condenado, em razão de sua condição de
foragido, não há que se falar em
progressão de regime
e tampouco em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
D
iego de Oliveira de Jesus
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025